Tribunal: CARF
Processo: 11330.001013/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de 9/2/2017.
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001013/2007-65
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrentes
INTEGRAL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE
ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de
oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria
MF no 63, de 9/2/2017.
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001013/2007-65
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001013/2007-65

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pela
INTEGRAL TRANSPORTE E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/SPOI – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para afastar a cobrança de
diferenças de contribuições destinadas a terceiros, retificando a exigência de R$540.790,63
(quinhentos e quarenta mil, setecentos e noventa reais e sessenta e três centavos) para R$
281.523,69 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove
centavos.)
Segundo as autoridades fazendárias (f. 89/91), a autuação teve por motivo a
glosa de deduções e de diferenças apuradas de recolhimentos de contribuições sociais
correspondentes à parte dos segurados empregados e da empresa, bem como às destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e aos terceiros: FNDE, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE.
Em sede impugnatória (f. 101/113) alegou, preliminarmente, a ocorrência de
causa extintiva do crédito, porquanto cientificada do lançamento após o transcurso de prazo
decadencial quinquenal; e, no mérito, afirma sempre ter efetuado o recolhimento das
contribuições devidas a terceiros sob o código FPAS 540, aplicável à atividade fim desenvolvida.
Pediu o deferimento de produção de prova pericial contábil.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado (f. 538):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROVAS.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. REENQUADRAMENTO DE FPAS.
FALTA DE MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
I - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído.
II - A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e
atos normativos é prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo
ser apreciada pela Administração Pública.
III - A apresentação de razões e provas documentais
deve obedecer às regras contidas no art. 7 , da Portaria RFB n°
10.875/2007.
IV - Indefere-se o pedido de perícia quando este se mostra
prescindível.
V - Exclui-se do lançamento a diferença de contribuições para
Terceiros quando a revisão do enquadramento na tabela de
códigos FPAS não está devidamente fundamentada. (sublinhas
deste voto)

Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001013/2007-65

Frisado ainda que, [d]este ato a Presidente da Turma recorre de ofício ao
Egrégio Segundo Conselho de Contribuintes, face à exoneração do crédito em valor superior ao
limite de alçada previsto no art. I inciso I, da Portaria MPS n° 158, de 11/04/2007.” (f. 539)
Às f. 526/537 acostado o discriminativo analítico do débito retificado.
Após ter requisitado vista dos autos apresentou, em 07/06/2010, recurso
voluntário (f. 553/559), reiterando a única matéria de defesa subsistente: a inconstitucionalidade
do prazo decadencial decenal e a consequente extinção do crédito tributário.
Em despacho às f. 604 consta que “[f]ace à exoneração do crédito em valor
superior ao limite de alçada previsto no art. 1o Inciso I, da Portaria MPS no 158, de 11/04/2007, a
Presidente da Turma recorre de oficio ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou a ora recorrente de uma exigência
muito aquém ao atual limite vigente – vide f. 537 c/c f. 4. Deixo de conhecer, por este motivo, o
recurso de ofício.
Quanto ao recurso voluntário, por ser tempestivo e preencher os demais
pressupostos de admissibilidade, dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em perquirir a decadência das exigências referentes às
competências de janeiro a dezembro de 1998.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada à época, o exc.
Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma pá de
cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.474 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001013/2007-65

46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O entendimento firmado pode ser aplicado mutatis mutandis às contribuições
devidas a terceiros.
De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 7/21) estão sendo
exigidas contribuições devidas nas competências de janeiro de 1998 a dezembro de 1998, ao
passo que apenas em 21/06/2007 (f. 4) teve a recorrente ciência da autuação.
Seja pela aplicação da regra insculpida no §4o do art. 150 do CTN, seja em
observância daquela contida no inc. I do art. 173, também do CTN, certo já ter sido a exigência
fulminada pela decadência.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 609
DF CARF MF
Original